Tribunal: TJSP
Processo: 1099079-33.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO E HETEROIDENTIFICAÇÃO. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME NA AMPLA CONCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PERCENTUAL. RECURSO DO ESTADO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada por candidato, na qual visou anular ato administrativo que o

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO E HETEROIDENTIFICAÇÃO. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME NA AMPLA CONCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PERCENTUAL. RECURSO DO ESTADO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada por candidato, na qual visou anular ato administrativo que o desclassificou do concurso para Soldado PM 2a Classe (Edital DP n. 1/321/24), em razão do não comparecimento à entrevista de heteroidentificação. Pretensão de reintegração ao certame na lista de ampla concorrência. Sentença de procedência que confirmou tutela antecipada e determinou a reinserção do autor nas fases subsequentes do concurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo atende ao princípio da dialeticidade recursal e aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC;
e (ii) definir o critério de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, à luz do art. 85, §§2o, 3o e 8o-A, do CPC, e do Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso do Estado de São Paulo não observa o princípio da dialeticidade, pois se limita a repetir argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, que tratou da reintegração do autor à ampla concorrência – e não ao sistema de cotas raciais.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura inépcia da apelação, nos termos dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, ambos do CPC, o que impede seu conhecimento.
5. Quanto ao recurso do autor, o valor da causa (R$ 94.589,76) afasta o arbitramento equitativo de honorários, pois não se trata de montante irrisório ou inestimável, motivo pelo qual deve prevalecer a aplicação direta dos percentuais previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC.
6. O Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação por equidade é excepcional e vedada quando o valor da causa ou da condenação for elevado, o que torna necessária a aplicação dos percentuais legais.
7. Fixação dos honorários em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já incluída a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.
8. Mantém-se a sentença que determinou a reintegração do autor no concurso na modalidade de ampla concorrência, por inexistir afronta ao edital ou à legalidade administrativa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do Estado de São Paulo não conhecido. Recurso do autor provido. Sentença mantida, com pequena alteração com relação aos honorários sucumbenciais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 93, IX; Lei n. 12.990/2014, art. 2o; CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 8o-A e 11; 1.010, II e III; 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.076; TJSP, Apelação Cível n. 1002465-07.2023.8.26.0180, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 03.10.2024; TJSP, Apelação Cível n. 1016681-97.2022.8.26.0344, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 05.04.2024.